Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-78.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Apreensão de grande quantidade de maconha – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista no preceito

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Apreensão de grande quantidade de maconha – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Regime prisional correto;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de celulares –Objetos cuja origem lícita não foi comprovada – Perdimento – Possibilidade - Art. 60, da Lei de no 11.343/06 – Recurso provido em parte para afastar o aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexos na pena final.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
Registro: 2020.0001035525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500269-78.2019.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que é apelante HUERITON DE
JESUS MOREIRA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar o aumento na primeira fase da dosimetria, mas
sem reflexos na pena final, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante
–Apreensão de grande quantidade de maconha –
Confissão judicial corroborada pelo restante da
prova oral – Plena indicação de que o acusado se
dedica a atividades ilícitas e está ligado a
organização criminosa – Redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista
no preceito secundário do tipo de tráfico de
entorpecentes e estabelecida de acordo com a
dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo
legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício –
Inconstitucionalidade – Inocorrência – Regime
prisional correto;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de celulares
–Objetos cuja origem lícita não foi comprovada –
Perdimento – Possibilidade - Art. 60, da Lei de no
11.343/06 – Recurso provido em parte para afastar
o aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem
reflexos na pena final.
Vistos.
HUERITON DE JESUS MOREIRA SOUZA e
Huiles de Jesus Moreira Souza, qualificados nos autos, foram processados
perante o juízo da 2a Vara 2 da Comarca de Itapeva, apontados como incursos
no art. 33, caput e artigo 35, caput ̧ ambos da Lei 11.343/06, sendo que o
último também foi dado como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03.
Isso porque, no dia 30 de novembro de 2019, por
volta das 7 horas, na Rua João Pinn, no 121, e em uma chácara situada no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
Bairro Taquari-Guaçu, na cidade de Itapeva, tinham em depósito e
guardavam, para fins de tráfico, 10.024,11g de maconha, substância
entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Além disso, o corréu Huiles possuía uma pistola
semiautomática de calibre “.22”, bem como 5 munições íntegras desse
mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 299/307, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Matheus Barbosa
Pandino, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou o corréu
Hueriton, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento
da pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500
dias-multa, de valor unitário mínimo, negado a ele o apelo em liberdade.
O corréu Huiles foi condenado, por infração ao art.
12, da Lei no 10.826/03, à pena de 1 anos de detenção em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços
à comunidade, e absolvido da imputação remanescente.
A decisão transitou em julgado para ele (fls. 341).
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
incidência do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a fixação de regime mais
brando e restituição dos bens apreendidos, além da declaração de não
perdimento da chácara onde foi encontrado o entorpecente, uma vez que
restou comprovado que foi adquirida com renda de origem lícita (fls.
365/371).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
Recebido o recurso (fls. 340), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 378/380).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 409/411).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Hueriton de Jesus
Moreira Souza contra a r. sentença de fls. 299/307, que julgou procedente em
parte a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 102/103, que constatou que a substância apreendida era
maconha, entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica,
enquanto a autoria foi admitida pelo réu em seu interrogatório, prova
corroborada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão
(registro audiovisual de fls. 404).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e o
regime prisional impostos, além da determinação para perdimento de bens.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada acima do mínimo, mas como a quantidade de droga apreendida será
usada apenas na terceira fase da dosimetria, justamente para evitar o chamado
bis in idem, fica reduzida ao mínimo legal.
Assim, na segunda fase, a presença da confissão não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
poderá reduzir a pena abaixo desse patamar, nos termos do enunciado da
Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, então, não era mesmo possível
aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
É evidente que o réu estava envolvido com atividade
criminosa e com organização voltada ao tráfico, pois guardava mais de 10
quilos de maconha, droga de valor elevado, a ponto de demonstrar seu
envolvimento com venda em larga escala de entorpecente.
Afinal os grandes traficantes jamais confiariam a
alguém desconhecido tamanha quantidade de entorpecente, que poderia gerar
lucro econômico incalculável.
De mais a mais, o benefício legal é reservado para
os pequenos traficantes, aqueles eventuais, chamados de “primeira viagem”,
jamais atingir alguém que, como o acusado que, como se viu, tem
envolvimento em ações organizadas e de grandes proporções.
Anote-se que é impossível a redução da pena de
multa, que, em caso de condenação pelo crime de tráfico, assim como nos
demais crimes em que o agente obtém proveito econômico, está incluída no
preceito secundário do tipo.
Vale dizer, a condição financeira do réu só deve ser
levada em conta na fixação do valor unitário do dia-multa em estrita
observância ao art. 60 do Código Penal, sem que se vislumbre qualquer
inconstitucionalidade, ou ofensa às garantias constitucionais da isonomia e
individualização da pena. Ao contrário, o fato de o legislador ter tratado de
forma mais rigorosa crimes de maior gravidade vai ao encontro de tais

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
princípios, já que ao fixar os limites mínimo e máximo da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, além de outros fatores, certamente atentou para a
inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Col. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado
pela Eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral: “Também não há
inconstitucionalidade na imposição da pena de multa. Foi assim prevista
para dar maior efeito intimidativo, um dos objetivos da pena. O legislador
certamente teve em conta que o traficante consegue lucro fácil no comércio
de drogas. Não se pode deixar de lembrar que a multa não paga não se
converte em prisão e que sua cobrança então se fará por meio de execução
segundo dispuser a lei processual civil (Lei de Execuções Penais, art. 164)”
(Apelação n° 0064984-47.2010.8.26.0000, julgado em 18 de maio de 2011).
E também, a Col. 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “No que concerne à pena de multa, não
obstante os argumentos da Defensoria Pública, tenho que o dispositivo
afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com efeito, optou o
legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do tráfico de
drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e que assola a
sociedade, comprometendo o desenvolvimento sadio, principalmente dos
jovens, indivíduos em formação e, por isso, reconhecidamente mais
vulneráveis à ação dos traficantes. A pena pecuniária, inegavelmente
elevada, atende ao comando constitucional que diferenciou o crime de
tráfico de drogas dos demais delitos não equiparados aos hediondos, daí
porque, tem-se como insustentável a tese de desproporcionalidade aventada.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
Por outro lado, forçoso concluir que a multa em patamar elevado,
estabelecida pelo legislador, tem a finalidade profícua de desestruturar
financeiramente o traficante indivíduo que, notoriamente, movimenta
vultosas quantias em dinheiro evitando, assim, a formação de capital
circulante e inviabilizando a reiteração criminosa” (Apelação no
0007575-45.2015.8.26.0451, relatora Desembargadora Rachid Vaz de
Almeida, julgado em 2 de junho de 2016).
No mais, considerando todos os motivos acima e
tendo em vista que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado
de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, era mesmo de rigor
a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá
demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade.
E, como a pena é superior a 4 anos, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por
expressa vedação legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
Observe-se
que
a
restituição
dos
celulares
apreendidos não encontra cabimento, já que a providência é efeito da
condenação e, por aqui, como se viu, o apelante não comprovou a origem
lícita desses objetos, até porque, é difícil acreditar em procedência lícita deles,
considerando que o réu qualificou-se como servente, sem comprovar essa
atividade. Em relação ao perdimento da chácara de
propriedade do réu, onde foi encontrada a maior parte da droga, não houve
determinação para sequestro desse imóvel na sentença.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-78.2019.8.26.0622 - Itapeva
Apelante: Hueriton de Jesus Moreira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Huiles de Jesus Moreira Souza
Voto no 19839
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 306), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o provimento parcial do recurso, mas sem
reflexos na pena final, é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para afastar o aumento na primeira
fase da dosimetria, mas sem reflexos na pena final, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR